Tribunal: STJ
Processo: 0268483-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PExt no HABEAS CORPUS No 1020826 - SP(2025/0268483-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
REQUERENTE
: RONILSO PERIS DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - MT015694O
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DIEGO DE OLIVEIRA QUEIROZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ELISÂNGELA DE SOUSA SEIXAS - SP402660
EMENTA
PEDIDO DE EXTENSÃO EM
. HOMICÍDIOS
HABEAS CORPUS
QUALIFICADOS
TENTADOS.
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE
AUMENTO.
DESPROPORCIONALIDADE.
REDUÇÃO
DEVIDA.
IDENTIDADE DE SITUAÇÕES CONSTATADA. EXTENSÃO DOS
EFEITOS QUE SE IMPÕE.
1. Verificada a identidade de situações ilegais entre o requerente e o
paciente, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão, consoante o disposto
no
do Código de Processo Penal.
art. 580
2. Nos termos da
, a atenuante da confissão espontânea
Súmula 545/STJ
deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela
judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar.
3. Não reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a atenuante da confissão,
está configurada ilegalidade que impõe o redimensionamento da pena,
devendo, contudo, a fração de redução ser aplicada em menor proporção,
já que se tratou de confissão parcial.
4. Reconhecida a desproporcionalidade nas frações de aumento utilizadas
na segunda fase, imperiosa a concessão de
de ofício, para
habeas corpus
limitar a majoração em
para cada uma das qualificadoras
1/6
remanescentes utilizadas como agravantes.
5. Pedido de extensão deferido nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56351562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: bc6b0a8c-3441-4ea9-9058-807bfef2c53f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, deferir o pedido de extensão,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56351562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: bc6b0a8c-3441-4ea9-9058-807bfef2c53f

PExt no HABEAS CORPUS No 1020826 - SP(2025/0268483-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
REQUERENTE
: RONILSO PERIS DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - MT015694O
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DIEGO DE OLIVEIRA QUEIROZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ELISÂNGELA DE SOUSA SEIXAS - SP402660
EMENTA
PEDIDO DE EXTENSÃO EM
. HOMICÍDIOS
HABEAS CORPUS
QUALIFICADOS
TENTADOS.
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE
AUMENTO.
DESPROPORCIONALIDADE.
REDUÇÃO
DEVIDA.
IDENTIDADE DE SITUAÇÕES CONSTATADA. EXTENSÃO DOS
EFEITOS QUE SE IMPÕE.
1. Verificada a identidade de situações ilegais entre o requerente e o
paciente, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão, consoante o disposto
no
do Código de Processo Penal.
art. 580
2. Nos termos da
a atenuante da confissão espontânea
Súmula 545/STJ,
deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela
judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar.
3. Não reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a atenuante da confissão,
está configurada ilegalidade que impõe o redimensionamento da pena,
devendo, contudo, a fração de redução ser aplicada em menor proporção,
já que se tratou de confissão parcial.
4. Reconhecida a desproporcionalidade nas frações de aumento utilizadas
na segunda fase, imperiosa a concessão de
de ofício, para
habeas corpus
limitar a majoração em
para cada uma das qualificadoras
1/6
remanescentes utilizadas como agravantes.
5. Pedido de extensão deferido nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55352587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 16:04:16
Código de Controle do Documento: b8fc0af1-f95e-46f6-9e27-537c9c0329ed

Trata-se de pedido de extensão formulado por
,
Ronilso Peris da Silva
condenado pelos crimes de homicídio qualificado tentado à pena de 23 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls.
).
179/183
A Sexta Turma julgou o
impetrado por Diego de Oliveira Queiroz da
writ
Silva e concedeu a ordem em parte, tão somente para aplicar a atenuante da confissão
espontânea parcial, e, de ofício, concedeu a ordem para reduzir a fração de aumento
empregada nas agravantes, redimensionando a pena privativa de liberdade final para
18 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado e os demais
termos do acórdão (fls.
).
167/173
O requerente sustenta, em síntese, a incidência do
do Código de
art. 580
Processo Penal, por existir concurso de agentes e identidade fática-processual entre
os corréus, de modo que deve aproveitar a decisão favorável no
, já
habeas corpus
que condenado no mesmo processo e nas mesmas condições (fls.
).
179/180
Requer a extensão dos efeitos do HC n.
a RONILSO PERIS
1.020.826/SP
DA SILVA, com o redimensionamento da pena para 18 anos, 8 meses e 18 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e a readequação proporcional da pena de multa
(fls.
) – (Processo n. 0005261-68.2017.8.26.0189, da 2a Vara Criminal da
179/181
comarca de
).
Fernandópolis/SP
O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da extensão da
ordem (fls.
).
195/198
É o relatório.
VOTO
Dispõe o
do Código de Processo Penal que,
art. 580
no caso de concurso
de agentes (Código Penal,
, a decisão do recurso interposto por um dos réus,
art. 25)
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará
.
aos outros
Portanto, a extensão dos efeitos da ordem não é automática, pois requer
pleno alinhamento do requisito objetivo (identidade fática) e requisito subjetivo
(circunstâncias pessoais).
Nesse sentido: AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Sexta
180.888/RS,
Turma, DJe de 31/8/2023.
Documento eletrônico VDA55352587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 16:04:16
Código de Controle do Documento: b8fc0af1-f95e-46f6-9e27-537c9c0329ed

Verifica-se que o voto paradigma reconheceu a ocorrência de ilegalidade na
dosimetria da pena, especificamente em sua segunda fase, tanto pela necessidade do
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto pela inadequação do
de aumento aplicado em razão das agravantes.
quantum
Assim, assiste razão ao pedido de extensão, pois se verifica identidade
de situações ilegais entre o requerente e o paciente, vejamos.
Inicialmente, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea do réu, verifico que o requerente também confessou a prática do delito.
No entanto, o Juízo primevo apontou a impossibilidade de reconhecimento
da confissão porque, no primeiro fato, o réu negou a intensão de o comparsa, réu
(fl. 112) e, no segundo fato,
Diego, matar a vítima
o réu negou a intensão de matar a
vítima, mesmo diante da manifesta intensão do réu Ronilso ao efetuar os seis projéteis
(fl. 113).
disparados
Com efeito, cabe lembrar que, nos termos da
a atenuante
Súmula 545/STJ,
da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou
qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se
retratar (AgRg no AgRg no
Ministro Jesuíno Rissato
REsp n. 2.069.845/MG,
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
.
18/3/2024)
Nesse passo, identifico ilegalidade que impõe o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea em relação a ambos os fatos, a qual, no entanto,
deve ser aplicada em menor proporção, já que se tratou de confissão parcial (Recurso
Especial Repetitivo n.
).
2.001.973/RS
Além disso, verifico que foram reconhecidas, em relação ao primeiro fato,
três qualificadoras como circunstâncias agravantes, quais sejam, o motivo torpe, o
meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima e, em relação ao segundo,
duas, motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo o Juízo primevo
empregado frações distintas para o aumento de cada uma delas, acarretando aumento
desproporcional, bem como majoração acima do máximo legal, no primeiro fato, o que
não é permitido pela jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça.
Em consequência, em observância ao limite máximo da pena, a Corte de
origem fixou o máximo permitido na segunda fase para o primeiro delito, qual seja, 30
anos de reclusão.
Documento eletrônico VDA55352587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 16:04:16
Código de Controle do Documento: b8fc0af1-f95e-46f6-9e27-537c9c0329ed

No entanto, permaneceu o aumento desproporcional das agravantes do
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual imperiosa a
concessão de
de ofício para limitar o aumento, na segunda fase, em
habeas corpus
1/6
para cada uma das qualificadoras remanescentes utilizadas, cabendo, após, a redução
de
pela confissão espontânea parcial ora reconhecida.
1/12
Com essas considerações e obedecidas as diretrizes fixadas pelas
instâncias ordinárias não modificadas, na mesma linha do que julgado no presente
,
writ
passo ao redimensionamento da pena do requerente Ronilso.
Primeiro fato: interior da casa
Na primeira fase, mantida a negativação das circunstâncias, preservo a
pena-base aplicada na origem, de 17 anos e 6 meses de reclusão.
Na segunda fase, foram reconhecidas três das qualificadoras como
circunstâncias agravantes, quais sejam, o motivo torpe, o meio cruel e o recurso que
dificultou a defesa da vítima. Considerando a ordem concedida de ofício neste
particular, aumento a pena em
(
para cada uma das qualificadoras), ensejando o
1/2 1/6
montante de 26 anos e 3 meses de reclusão, do qual diminuo
pela atenuante
1/12
acima reconhecida, fixando, nesta etapa intermediária, a reprimenda em 24 anos e 23
dias de reclusão.
Na terceira fase, mantenho a redução efetuada na origem, em
fixando a
1/3,
pena em 16 anos e 16 dias de reclusão.
2o fato: via pública
Na primeira fase, mantida a negativação das circunstâncias, preservo a
pena-base aplicada na origem, de 14 anos de reclusão.
Na segunda fase, foram reconhecidas duas das qualificadoras como
circunstâncias agravantes, quais sejam, o motivo torpe e o recurso que dificultou a
defesa da vítima. Considerando a ordem concedida de ofício, neste particular, aumento
a pena em
(
para cada uma das qualificadoras), ensejando o montante de 18
1/3 1/6
anos e 8 meses de reclusão, do qual diminuo
pela atenuante acima reconhecida,
1/12
fixando, nesta etapa intermediária, a reprimenda em 17 anos, 1 mês e 10 dias de
reclusão.
Documento eletrônico VDA55352587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 16:04:16
Código de Controle do Documento: b8fc0af1-f95e-46f6-9e27-537c9c0329ed

Na terceira fase, mantenho a redução efetuada na origem, em
fixando a
1/3,
pena em 11 anos, 4 meses e 27 dias de reclusão.
Por fim, em razão da continuidade delitiva reconhecida na origem, mantenho
a exasperação de
da pena mais grave e fixo
1/6
a pena privativa de liberdade do
,
requerente, Ronilso Peris da Silva em definitivo, em 18 anos, 8 meses e 18 dias
.
de reclusão
Considerando a fundamentação lançada pelas instâncias ordinárias
mantenho o
, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código
regime inicial fechado
art. 33,
Penal.
No mais, registro que não houve aplicação de pena de multa, razão pela
qual inexiste interesse de agir quanto ao pleito de redução da referida reprimenda
formulado pelo requerente (fl. 181).
Ante o exposto,
o pedido formulado por Ronilso Peris da Silva para
defiro
a ordem de
concedida parcialmente tão somente para aplicar
estender
habeas corpus
a atenuante da confissão espontânea parcial, bem como para estender a ordem
concedida de ofício, para reduzir a fração de aumento empregada nas agravantes e,
em consequência, redimensiono a pena, nos moldes acima expostos.
Documento eletrônico VDA55352587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 16:04:16
Código de Controle do Documento: b8fc0af1-f95e-46f6-9e27-537c9c0329ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
PExt no HC 1.020.826 / SP
Número Registro: 2025/0268483-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00052616820178260189 52616820178260189
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do PExt
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELISANGELA DE SOUSA SEIXAS
ADVOGADA
: ELISÂNGELA DE SOUSA SEIXAS - SP402660
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIEGO DE OLIVEIRA QUEIROZ DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: CELSO TEIXEIRA
CORRÉU
: RONILSO PERIS DA SILVA
CORRÉU
: ROGERIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
PEDIDO DE EXTENSÃO
REQUERENTE : RONILSO PERIS DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - MT015694O
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:34
Código de Controle do Documento: 8f18211c-0a0c-4940-bfa3-7c79e8da3cfd

INTERES.
: DIEGO DE OLIVEIRA QUEIROZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ELISÂNGELA DE SOUSA SEIXAS - SP402660
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, deferiu o pedido, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião
29/04/2026,
Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:34
Código de Controle do Documento: 8f18211c-0a0c-4940-bfa3-7c79e8da3cfd